Tribunal: CARF
Processo: 10580.008846/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008846/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
É inexigível o depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula Vinculante no
21.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar a decadência do lançamento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008846/2007-42
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008846/2007-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CTS TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (DRJ/BHE) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa
(CFL 38), no montante de R$11.951,21 (mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), por
ter deixado de “(...) exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.” (f. 02)
Em sua impugnação (f. 43/48) afirmou a ocorrência da “prescrição”
quinquenal, além da “ausência de infringência à legislação citada no auto.” (f. 44) Defendeu que
fosse a multa relevada ou, subsidiariamente, que aplicada em patamar mínimo. A DRJ, ao
apreciar as razões de defesa, proferiu o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS OU SUA
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constituem infrações à legislação previdenciária a não exibição de
livros ou documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias e a apresentação de livro ou documento que não
atenda às formalidades legais exigidas.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de 10 (dez) anos. O art. 45 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, D.O.U. de 25 de julho de 1991, não foi até hoje
declarado inconstitucional, estando em plena vigência, não
podendo deixar de ser aplicado pela Administração.
Os documentos contábeis da empresa devem ficar arquivados nela
durante dez anos à disposição da fiscalização, conforme art. 32,
§11, da Lei 8.212, de 1991.
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO RESUMIDA.
Admite-se a escrituração resumida ou sintética do Livro Diário,
com valores totais que não excedam a operações de um mês, desde
que haja escrituração analítica lançada em registros auxiliares.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa foi aplicado com fulcro no art. 283, inciso II,
alínea "j" do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, valor este reajustado pela Portaria
MPS n° 142/2007, totalizando a quantia de R$ 11.951,21 (onze mil
novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos). – f.
134/135.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008846/2007-42

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/03/2008, recurso voluntário
(f. 147/154), pedindo lhe fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita. Trouxe nova tese – a
de nulidade por cerceamento de defesa – e deixou de reiterar aquelas suscitadas em sede de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Com a edição da Súmula Vinculante de no 21, afastada a exigibilidade de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo. Diferentemente do que ocorre em âmbito da justiça comum, no processo
administrativo fiscal a única exigência pecuniária era a realização de depósito em grau recursal,
declarada inconstitucional, conforme já narrado.
A despeito de apenas em grau recursal ter pleiteado o cerceamento de defesa
que, ao seu sentir, teria ocorrido desde o procedimento de fiscalização, por ser esta matéria de
ordem pública, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
De ofício, passo apreciar tese arguida em sede impugnatória, não renovada em
grau recursal – qual seja, a decadência.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao reconhecer a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para
a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, o verbete sumular
de no 148 desde Conselho determina que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, considerando que a autuação em comento foi motivada pelo
descumprimento de obrigação acessória (não apresentação ou apresentação em incorformidade
de documentos requisitados) nas competências 01/1998 a 12/2000 (f. 16) e a ciência do
lançamento se deu em 12 de setembro de 2007 (f. 2), resta a exigência da penalidade fulminada
pela decadência.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008846/2007-42

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar a decadência do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital